Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS PRETÉRITOS LIMITADOS AO PERÍDO DE 90 (NOVENTA) DIAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. RECONVENÇÃO. PROVIMENTO TOTAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e improcedente a reconvenção que visava a condenação do autor ao pagamento de débitos pretéritos.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, limitados a 90 (noventa) dias, e a possibilidade de cobrança desses débitos para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação de Consumo: A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. Suspensão do Fornecimento: A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos é considerada abusiva, conforme o art. 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que permite a interrupção apenas por débitos dos últimos 90 dias.
5. Presunção de Legitimidade e veracidade: A Neoenergia, como concessionária de serviço público, goza de presunção de legitimidade e veracidade de seus atos administrativos, cabendo ao autor o ônus de afastá-la.
6. Cobrança de Débitos Pretéritos: O inadimplemento das prestações relativas ao período de 90 dias anteriores à suspensão do fornecimento de energia elétrica autoriza tal providência por parte da concessionária do serviço público, bem como dá azo à procedência do pedido reconvencional para condenar o consumidor ao pagamento daquelas faturas.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. AÇÃO PRINCIPAL: DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar, em parte, a sentença e assim julgar procedente, em parte, o pedido do autor tão somente para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente do inadimplemento das faturas de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, na forma da fundamentação.
8. RECONVENÇÃO: DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar, em parte, a sentença e assim julgar procedente o pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento dos débitos referentes às faturas inadimplidas, no total de R$ 3.302,11, com atualização monetária e juros de mora.
TESE DE JULGAMENTO
"A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento das prestações vencidas nos três meses anteriores está autorizada por normativo próprio, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa do consumidor, em detrimento de toda a coletividade que paga regularmente pela prestação do serviço de natureza pública".
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
1. Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o e 3o.
2. Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 357.
3. Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, 434, 1.012, §1o, V.
4. (Acórdão 1925116, 0703470-05.2023.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.)
5. (Acórdão 1956004, 0702360-72.2022.8.07.0017, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)